Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses. Art. 59 da Lei 7.357/1985; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF.
II – A lei processual nova tem aplicação imediata e respeita os atos começados e terminados na vigência da lei anterior. Transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo na vigência do art. 921, com a redação do CPC/2015, considera-se praticado e concluído o ato processual previsto no § 1o do referido artigo.
III – O prazo prescricional iniciado e não terminado na vigência do § 4o do art. 921, redação do CPC/2015, subordina-se às regras da lei nova, a qual estabeleceu novo termo inicial para cômputo da prescrição intercorrente a ser aplicado após 27/8/2021, data da vigência da Lei 14.195/21.
IV – Exaurido o prazo de suspensão, a prescrição intercorrente começa a contar da data da certidão, se o credor intimado não se manifestar, ou da ciência dele da primeira diligência infrutífera que requerer.
V – Apelação provida.